Tribunal: TJBA
Processo: 8003112-18.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003112-18.2021.8.05.0088

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: PAULO ROBERTO LOPES e outros

Advogado(s): EDILAINE NEVES FERNANDES registrado(a) civilmente como EDILAINE NEVES FERNANDES, ERYCKSON GUTYERRE GOMES TRINDADE registrado(a) civilmente como ERYCKSON GUTYERRE GOMES TRINDADE, ENY BITTENCOURT

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s):ENY BITTENCOURT , EDILAINE NEVES FERNANDES registrado(a) civilmente como EDILAINE NEVES FERNANDES, ERYCKSON GUTYERRE GOMES TRINDADE registrado(a) civilmente como ERYCKSON GUTYERRE GOMES TRINDADE

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA DA ASSINATURA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO EM DOBRO. APELO DO RÉU NÃO PROVIDO. APELO DO AUTOR PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais, proposta por consumidor que alegou não ter contratado os empréstimos consignados cujos valores foram descontados de seu benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia grafotécnica; (ii) analisar a responsabilidade da instituição financeira pela contratação fraudulenta do empréstimo consignado; (iii) definir a forma de devolução dos valores descontados indevidamente; e (iv) verificar a adequação da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando a perícia grafotécnica não é determinada pelo juízo em razão da falsificação grosseira da assinatura, sendo desnecessária a realização da prova pericial, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. Ademais, a acionada não requereu a produção da prova técnica, pugnando apenas pela designação de audiência de instrução e julgamento para colheita do depoimento pessoal da autora.

4. Além da divergência nas assinaturas ser perceptível
icto oculi
, outros elementos corroboram a tese de contratação fraudulenta, como a intermediação por correspondentes bancários com endereços em cidades distintas e distantes do domicílio do autor.

5.
O
autor não se opõe à devolução dos valores disponibilizados em seu favor a título dos empréstimo
s.

6. Além disso, sabe-se que são inúmeros e recorrentes os casos de fraude na contratação de empréstimo envolvendo pessoas idosas e beneficiárias do INSS, de modo que, tal fato, junto ao contexto probatório dos autos, permite concluir pela procedência dos pleitos autorais.

7. A responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor decorre do risco da atividade bancária e da falha na prestação do serviço, conforme disposto no art. 14 do CDC e na Súmula 479 do STJ.

8.
O entendimento jurisprudencial tem evoluído para reconhecer
que, nas hipóteses de
fraude contratual,
há
engano inescusável por parte da instituição financeira, que não diligenciou adequadamente na verificação da documentação apresentada pelo fraudador.

9
. Não se configura erro justificável a falha de segurança que permite a celebração de contrato fraudulento com desconto em conta da consumidora lesada, aplicando-se a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, consoante art. 42, parágrafo único do CDC.

10. O dano moral restou caracterizado em razão da redução indevida da renda mensal do consumidor, que possui caráter alimentar, situação que supera o mero aborrecimento cotidiano. O montante indenizatório de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mostra-se adequado às circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo

11. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. Negado provimento ao recurso do réu e dado parcial provimento ao recurso do autor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos recursos simultâneos de Apelação Cível

nº

8003112-18.2021.8.05.0088
,
em que figuram, simultaneamente, como apelantes e apelados,
PAULO ROBERTO LOPES e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU e DAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DO AUTOR
, nos termos do voto condutor.